Tribunal: TJPA
Processo: 0805109-97.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805109-97.2020.8.14.0000
PACIENTE: ROGERIO DOS SANTOS MENDES

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 16 DA LEI Nº 10.826/03. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE MOTIVOS CONCRETOS E CONTEMPORÂNEOS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. ALMEJADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO JUNTO À AUTORIDADE COATORA. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Considerando a existência de pedido de revogação da custódia preventiva, pendente de apreciação na instância inferior, conforme informou o magistrado de 1º grau, confirmado em consulta ao Sistema LIBRA, torna-se inviável a apreciação do presente pleito, sob pena de supressão de instância.

2. ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NÃO CONHECER a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 25 de junho de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de ROGÉRIO DOS SANTOS MENDES, em face de ato do Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca da Capital/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0008072-72.2020.8.14.0401.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia
20.05.2019
,
prisão esta convertida em custódia preventiva
, em face do suposto cometimento do crime capitulado no
art. 16 da Lei nº 10.826/03
.

Alega o impetrante o
constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente
, uma vez que a Lei nº 13.964/19 conferiu nova redação ao art. 316, parágrafo único, do CPP, estabelecendo que
é dever do juízo, independente de provocação das partes, proceder à revisão das prisões preventivas, no intervalo máximo de 90 (noventa) dias
, sob pena de se tornarem ilegais, prazo este já ultrapassado no caso em tela.

Aduz a
ausência de
motivos concretos e contemporâneos a indicar que a liberdade do paciente represente riscos à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
.

Afirma que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, de modo que
faz jus à aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, a fim de que seja
expedido o alvará de soltura em favor do paciente
. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento deste Egrégio Tribunal, requer
sejam impostas outras medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, especialmente aquela referente ao monitoramento eletrônico
.

A
liminar foi indeferida
pela Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, a quem este Habeas Corpus foi redistribuído, em virtude de meu afastamento por motivo de licença para acompanhamento de familiar em tratamento de saúde.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que 20.05.2020, o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática da conduta prevista no art. 16 da Lei nº 10.826/03. A autoridade policial requereu a conversão da prisão em flagrante delito para a prisão preventiva.

Informa que, em 21.05.2020, foi homologada a prisão em flagrante do paciente, sendo convertida em prisão preventiva por aquele Juízo.

Narra que em 22.05.2020, a defesa do ora paciente requereu a transferência da casa penal onde o mesmo se encontra custodiado, assim como, em 26.05.2020, apresentou novo pleito de reconsideração do pedido de liberdade provisória mediante fiança com monitoramento eletrônico e/ou revogação de prisão preventiva.

Por fim, assevera que os requerimentos foram encaminhados ao RMP para manifestação, contudo, até o momento das informações, não foram recebidos os pareceres ministeriais, a fim de viabilizar a análise meritória de tais pedidos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante,
observa-se que a pretensão não merece ser conhecida.

Verifica-se, das informações da autoridade coatora, que existe, naquela primeira instância, pedido de revogação da prisão preventiva
pendente de apreciação
, tendo, o Juízo
a quo,
informado que estava no aguardo do parecer ministerial para apreciá-lo.

Em consulta ao LIBRA, realizada antes da inclusão deste feito na pauta do Plenário Virtual, verifica-se que a manifestação ministerial já fora recebida pela Secretaria da Vara em 08.06.2020, tendo sido os autos conclusos ao Juiz naquela mesma data, ainda não havendo, contudo, decisão relativa ao antedito requerimento.

Desta forma,
considerando a existência do mesmo pedido, pendente de apreciação na instância inferior
, conforme informou o magistrado de 1º grau,
torna-se inviável a apreciação do presente pleito, sob pena de supressão de instância
.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 25 de junho de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/06/2020